Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700408-04.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALEX DOS SANTOS MACEDO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O GABRIEL MORAIS MACEDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 79523830. Neste contexto, dê-se vista à Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator